Tribunal: TJMT
Processo: 1058616-96.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058616-96.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[EVANILDO BATISTA DE SOUZA - CPF: 029.960.108-09 (RECORRENTE), CAIO MELLI ARISI - CPF: 017.000.091-50 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (RECORRIDO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –RECURSO INOMINADO- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -

PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – EMBARGOS REJEITADOS.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.

R E L A T Ó R I O

EVANILDO BATISTA DE SOUZA opõe embargos de declaração contra acórdão proferido nos autos.

Afirma a ocorrência de erro material sob o argumento que não foi observado que sua linha telefônica estava bloqueada.

O Embargado apresentou resposta pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil, ou seja, a sua interposição somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No tocante ao mencionado erro material, não se observa sua ocorrência na situação em análise, uma vez que ficou bem claro no
decisum
objurgado as razões pelas quais o recurso foi desprovido, senão vejamos:

“Em que pese o artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor prever a inversão do ônus da prova em favor da parte autora da ação, esta não tem caráter absoluto, visto que o Reclamante deve apresentar elementos comprobatórios mínimos dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC), o que não ocorreu no presente caso.

Compulsando os autos, verifica-se que no momento da propositura da demanda, o Recorrente juntou apenas dois documentos de cunho probatório: o comprovante de pagamento da fatura e um protocolo de atendimento pela empresa ora recorrida.

Quanto ao primeiro, ainda que o Recorrente alegue que a sentença não considerou tal prova, basta a leitura do decisum para notar que o Juízo reconheceu, de maneira incontroversa, o adimplemento da fatura discutida com base no comprovante anexado à inicial:

“(...) No caso, é bem verdade que o Autor estava adimplente com sua fatura com vencimento em dezembro de 2021. Isso está incontroverso nos autos, conforme comprovante de pagamento juntado no ID n. 96248274 e imagem de registro interno apresentado no bojo da contestação (ID n. 104104367).” G.N.

Contudo, ainda que comprovado o adimplemento da fatura, o apontamento mencionado não evidencia a ocorrência do fato que geraria o direito de reparação por danos morais, qual seja, a má prestação do serviço, caracterizada pelo bloqueio equivocado da linha telefônica do Recorrente.

Nesse sentido, tenho que a juntada do protocolo de atendimento, para fins de comprovação da tentativa de solucionar o transtorno junto à empresa, também não se mostrou suficiente para demonstrar (ainda que minimamente) a suspensão dos serviços de telefonia contratados pelo Sr. Evanildo, conclusão que se dá pelo fato de que o documento não traz nenhuma menção ao problema, indicando apenas os números do protocolo e do telefone celular do Recorrente.

Logo, inexistindo no acervo documental do Reclamante/Recorrente evidência mínima para comprovar a falha na prestação de serviços pela empresa reclamada, não há que se falar em sua condenação por danos morais.

Feitos os devidos esclarecimentos, concluo que a sentença bem aplicou o direito ao caso concreto, não havendo outro caminho para o julgador monocrático que não fosse a conclusão dada pela improcedência da reclamação, uma vez que “allegatio et non probatio quasi non allegatio”, ou em bom vernáculo, "alegar e não provar é quase não alegar”.

Nessa linha, o Embargante, a teor do disposto no art. 373, I, do CPC, não fez prova mínima do seu direito, o que impediu o acolhimento do pedido formulado na exordial.

Feitas estas considerações, depreende-se que a real intenção do Recorrente subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a)correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c)extirpação de contradição. A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim, o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; (...)”

“Os Edcl prequestionadores não têm cabimento quando se prestarem a agitar, pela primeira vez, matéria sobre a qual o juiz ou o tribunal não tinha o dever de pronunciar-se, vale dizer, sobre a qual não tenha havido omissão.

(...) Os embargos de declaração, mesmo quando manejados com o propósito de prequestionamento, são inadmissíveis se a decisão embargada não ostentar qualquer dos vícios que autorizam a sua interposição.”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135)

Portanto, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Posto isso, rejeito os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023